Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710469-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA MONTEIRO AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 29496256, a ação principal encontra-se sentenciada (0713557-61.2021.8.07.0016, id 29496257). Resta, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR